Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746570-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI DECISÃO Reporto-me à petição de ID 21919816. Diante das informações trazidas pela agravante e face a necessidade de ciência da agravada quanto à liminar concedida, defiro o pedido de renovação da diligência, por oficial de justiça, para intimação da agravada no endereço Rua 09 Sul, Lote 11/13, Bloco "A", Apartamento 802, Residencial Piazza di italia, Águas Claras - DF, CEP 71.938-360. Solicito, ainda, que Oficial de Justiça entre em contato com o patrono da agravante para acompanhar e auxiliar na diligência, por meio dos telefones fornecidos. Quanto aos demais pedidos, nada a prover consoante esclarecido na decisão de ID 21315616. P. I. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator